Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715676-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: URIAS GONCALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Guilherme da Silva Bezerra impetra habeas corpus em favor de Urias Gonçalves do Nascimento contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a "progressão antecipada para o regime aberto" ou "prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia - COVID 19". Informa que o paciente foi preso em Luziânia, GO, respondeu solto à ação penal e foi condenado por adulterar sinal identificador de veículo automotor em três anos e três meses reclusão, no regime inicial semiaberto, por sentença transitada em julgado. Por isso, o Juízo da Vara de Execuções Penais expediu mandado de prisão, que foi cumprido naquela comarca, onde está segregado em regime fechado, mesmo condenado no regime semiaberto. Pediu a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde; ou, ainda, a progressão antecipada, conforme a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e a do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347, o que foi negado. Alega-se que a situação peculiar do paciente não foi devidamente analisada conforme a Recomendação 62 do CNJ, que sugeriu a análise "caso a caso", com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Isso porque o condenado não está preso no Distrito Federal, mas em Luziânia, GO, que dispõe de péssimas instalações prediais, com elevado risco de contaminação pelo vírus SARS Cov-2. Afirma que ele trabalha como estoquista de um supermercado localizado em Samambaia e reside em Brazlândia, sendo arrimo de família e que não há justa causa para o regime fechado, sendo teratológica a decisão impugnada, ante a inércia do Estado na restauração do direito de locomoção do paciente. Pede-se prisão domiciliar. Consultando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que tramitavam dois processos de execução, um em Luziânia, GO, e outro no Distrito Federal. A Vara de Luziânia apreciou o pedido para alterar o horário de cumprimento de pena para possibilitar os estudos do condenado no dia 03/03/2020, o que é próprio do regime semiaberto. Assim, postergou-se a análise do pedido liminar até que fossem prestadas as informações do Juízo da Execução Penal deste Tribunal, especialmente quanto ao recambiamento ou deprecação da execução para Juízo da comarca goiana. O Juízo da VEP/DF informa ter declinado da competência em favor do Juízo da Execução de Luziânia, GO, ponderando o seguinte: Foi juntado aos autos pedido de informação para instruir o Habeas Corpus no 0715676-77.2020.8.07.0000, constando a informação de que o reeducando tinha outra execução penal distribuída na Comarca de Luziânia/GO. Com isso, constatei que o processo de execução penal que tramita na Comarca goiana (cuja pena total é de 55 anos, 06 meses e 24 dias) é anterior à execução distribuída nesta Vara. Portanto, o Juízo da referida localidade está prevento para o processamento de todas as supervenientes execuções de penas relativas ao sentenciado, segundo o regramento do SEEU. Diante disso, declarei a incompetência desta VEP/DF para a execução da pena e declinei da competência em favor do Juízo da Execução da supracitada Comarca, onde deverá haver a unificação de penas e prosseguimento até o integral cumprimento. Consequentemente, revoguei a decisão que determinou o recambiamento do reeducando para este Distrito Federal. Reconhecida a incompetência da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com declínio da competência em favor do Juízo da comarca de Luziânia, GO, não cabe a este Tribunal o julgamento do writ. Assim, rejeita-se a inicial com fundamento nos artigos 27, Inciso III, combinado com 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator